Tribunal: TJDFT
Processo: 0756347-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Usucapião extraordinária. Condomínio edilício. Unidades autônomas integrantes de massa falida. Preliminares de prevenção e cerceamento de defesa rejeitadas. Posse administrativa. Ausência de ânimo de dono. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária de múltiplos boxes comerciais, integrantes de condomínio edilício e pertencentes à massa falida da proprietária registral, com revogação de tutela provisória e condenação em ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prevenção de órgão colegiado em razão da vinculação dos bens ao processo falimentar; (ii) a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova testemunhal; e (iii) estão presentes os requisitos da posse qualificada, com ânimo de dono, apta a ensejar o reconhecimento da usucapião extraordinária.
III. Razões de decidir
3. A prevenção não se caracteriza pela mera identidade subjetiva ou pela similitude da matéria jurídica, exigindo vínculo processual concreto ou risco efetivo de decisões conflitantes. Não se cogitando de conexão entre demandas, revela-se obstada a reunião dos feitos pela mera circunstância de que tramitaram no juízo falimentar.
4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta, de forma adequada, a suficiência do acervo probatório e a desnecessidade da produção de outras provas. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
5. A usucapião extraordinária exige posse exercida com exclusividade, continuidade, ânimo de dono e sem oposição, requisitos que não se presumem e não se extraem de atos típicos de administração ou gestão.
6. A atuação de condomínio edilício voltada à conservação, manutenção, vigilância ou eventual locação de unidades autônomas é compatível com funções administrativas ou com posse tolerada, incompatível com o exercício de poderes inerentes ao domínio.
7. A integração dos imóveis ao acervo de massa falida impõe exame ainda mais rigoroso dos requisitos da prescrição aquisitiva, em observância ao princípio da universalidade do juízo falimentar e à proteção do concurso de credores.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.208 e 1.238; CPC, arts. 355, I, 370, 371 e 85, § 11; Lei no 11.101/2005, art. 76.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2107469, 0702139-81.2025.8.07.0018. Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 09/04/2026; Acórdão 2041677, 0737611-28.2024.8.07.0003. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 03/09/2025; e Acórdão 2102159, 0704832-02.2024.8.07.0009. Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 12/03/2026.